Tribunal: TJBA
Processo: 8177936-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177936-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

APELADO: CAIO CESAR TOURINHO MARQUES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “AD EXITUM”. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA IMPLEMENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.
Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, ante a ausência de demonstração da exigibilidade da obrigação. O apelante alegou ter cumprido todas as condições previstas em contrato de prestação de serviços advocatícios para recebimento de honorários, pleiteando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é exigível a obrigação contratual representada por título executivo extrajudicial firmado sob condição suspensiva, sem comprovação do recebimento dos valores decorrentes do êxito judicial, o que é essencial para a configuração do interesse de agir na propositura da execução.

III. Razões de decidir
O título executivo extrajudicial deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme disposto no art. 783 do CPC.
Nos contratos de honorários advocatícios firmados sob a cláusula "ad exitum", a exigibilidade da obrigação depende da implementação da condição suspensiva pactuada.
Constatada a ausência de prova do recebimento judicial dos valores pelo cliente, inexiste condição de exigibilidade, sendo correta a extinção do processo de execução por ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A execução de contrato de honorários advocatícios firmado sob condição suspensiva pressupõe a comprovação do evento condicionante. 2. A ausência de prova do recebimento judicial do crédito impede a configuração da exigibilidade da obrigação e enseja a extinção do processo de execução por ausência de interesse processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AC 0723613-38.2020.8.07.0001, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 28.09.2022; TJ-SP, AC 1009933-68.2020.8.26.0037, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 06.04.2022; TJ-SP, AC 1007368-34.2020.8.26.0037, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 13.09.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8177936-52.2023.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO
e, como Apelado,
CAIO CESAR TOURINHO MARQUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA